Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Ação de ressarcimento ao erário. Cobrança de valores supostamente pagos indevidamente a ex-servidora temporária. Devolução parcialmente devida.
I. Caso em exame
1 - O Distrito Federal ajuizou ação de ressarcimento contra ex-servidora temporária da Secretaria de Saúde, buscando reaver valores alegadamente pagos de forma indevida no montante de R$ 66.255,31, relativos a remuneração recebida durante licença médica, banco de horas negativo, adiantamento de auxílio alimentação e faltas injustificadas. A ex-servidora contestou, alegando boa-fé e que os afastamentos foram justificados por licenças médicas e benefício previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Ambas as partes recorreram.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) se é devida a restituição dos valores recebidos pela ex-servidora a título de remuneração nos períodos de afastamento por licença médica; (ii) se houve boa-fé objetiva da ex-servidora no recebimento dos valores; (iii) se é devida a restituição de valores referentes a banco de horas negativo, adiantamento de auxílio alimentação e faltas injustificadas; e (iv) se a ausência de homologação de atestado médico afasta a justificativa de ausência ao serviço.
III. Razões de decidir
3. A Administração Pública pode rever seus atos quando eivados de vícios (Súmulas 346 e 473 do STF e art. 178 da Lei Complementar Distrital no 840/2011), sendo possível a reposição ao Erário de valores indevidamente pagos a servidores (art. 119 da Lei Complementar no 840/2011 e art. 46 da Lei no 8.112/90).
4. Conforme o Tema 1.009 do STJ, a devolução de valores pagos indevidamente a servidores públicos por erro administrativo é obrigatória, exceto se comprovada a boa-fé objetiva, demonstrando o beneficiário que não tinha como constatar a falha.
5. No caso de recebimento concomitante de remuneração e benefício previdenciário (julho de 2022), não há boa-fé objetiva, sendo devida a restituição.
6. Durante o período em que a servidora estava de licença médica, mas sem receber benefício do INSS, o contrato de trabalho gera efeitos, sendo devida a remuneração pelo empregador. O mesmo se aplica ao período de dezembro de 2023 a 01/01/2024, em que a servidora estava afastada por atestado.
7. A ausência de comprovação de licença médica ou de protocolo de pedido de afastamento no período de 02/01/2024 a 09/02/2024 justifica a restituição proporcional dos valores. A falta de homologação de atestado médico impede que se considere a ausência ao serviço como justificada, conforme normas aplicáveis aos servidores públicos.
IV. Dispositivo
8. Recursos desprovidos.
-----------
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 346 e 473 do STF
Dispositivos relevantes citados: art. 178 da Lei Complementar Distrital no 840/2011; art. 119 da Lei Complementar no 840/2011; art. 46 da Lei no 8.112/90.